Tribunal: TJPA
Processo: 0820020-75.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 15302 - Cadastro Ambiental Rural
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0820020-75.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: NESTOR FERREIRA FILHO, LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA FERREIRA, LEONARDO GOMES DE SOUZA COELHO

IMPETRADO: SR. SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A PROCESSO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por particulares contra ato omissivo do Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, em razão da negativa de acesso ao processo administrativo eletrônico referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº PA-1506583-2C0EFC80ECC4438A9A8E5C5440B83E6D.

Os impetrantes alegam que protocolaram requerimento administrativo para obtenção das informações com base na Lei nº 10.650/2003, sem obter resposta no prazo legal de 30 dias.

Sustentam que a omissão compromete a fiscalização ambiental e o direito fundamental de acesso à informação, além de dificultar a atuação em processos relacionados ao imóvel vinculado ao CAR.

Liminar deferida para determinar o acesso imediato ao processo administrativo e a disponibilização de cópias aos impetrantes.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão da Administração Pública ao não fornecer, no prazo legal, acesso a informações ambientais constantes do Cadastro Ambiental Rural (CAR) configura violação a direito líquido e certo, justificando a concessão da segurança.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O direito de acesso a informações ambientais é assegurado pela Lei nº 10.650/2003, que impõe aos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) o dever de disponibilizar dados ambientais ao público.

A ausência de resposta ao requerimento administrativo dentro do prazo legal caracteriza ato omissivo ilegal, passível de correção via mandado de segurança.

A posterior disponibilização das informações não afasta a ilegalidade da omissão inicial nem prejudica o julgamento do mérito da impetração.

A publicidade e transparência dos atos administrativos ambientais são princípios fundamentais do Direito Ambiental e Administrativo, sendo dever do Estado garantir o acesso irrestrito a tais informações.

A demora injustificada na análise de solicitações administrativas viola o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988), impondo-se a concessão da segurança para corrigir a omissão estatal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

SEGURANÇA CONCEDIDA.

Tese de julgamento
:

O direito de acesso a informações ambientais, garantido pela Lei nº 10.650/2003, obriga os órgãos ambientais a fornecerem tempestivamente os dados solicitados.

A omissão da Administração Pública em responder requerimentos administrativos no prazo legal caracteriza ato ilegal passível de correção por mandado de segurança.

A posterior disponibilização das informações não afasta a ilegalidade da omissão inicial nem prejudica a análise do mérito do mandado de segurança.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONCEDER A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar impetrado por NESTOR FERREIRA FILHO, LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA FERREIRA e LEONARDO GOMES DE SOUZA COELHO, contra ato abusivo, coator e ilegal do Sr. SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

Os impetrantes buscam acesso ao processo administrativo eletrônico referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº PA-1506583-2C0EFC80 ECC4438A9A8E5C5440B83E6D, de titularidade de Rodolfo Paulo Schllater, sob a alegação de omissão administrativa por parte da autoridade impetrada.

Aduzem que protocolaram, em 16/10/2024, requerimento formal junto à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS-PA) para obter acesso ao processo administrativo do referido CAR, com base na Lei nº 10.650/2003, que regula o acesso público a informações ambientais.

Apesar do prazo legal de 30 dias para resposta (art. 2º, § 5º, da Lei nº 10.650/2003), a Secretaria permaneceu inerte, configurando ato omissivo ilegal.

O Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, em processo relacionado, também solicitou informações ao órgão, mas igualmente não obteve resposta.

Asseveram que o imóvel vinculado ao CAR em questão está sendo objeto de degradação ambiental, incluindo a supressão de vegetação e implantação de cultivo agrícola intensivo (soja), conforme imagens de satélite anexadas – Id. 23559016 e 23557864.

Alegam que a omissão compromete a fiscalização ambiental e o interesse público de acesso à informação, além de dificultar a atuação em outros processos relacionados ao imóvel.

Os impetrantes fundamentam seu pleito na Lei nº 10.650/2003, que assegura a publicidade irrestrita de dados ambientais e obriga os órgãos do SISNAMA a disponibilizarem informações ambientais ao público e a omissão da autoridade impetrada caracteriza violação de direito líquido e certo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e doutrina especializada.

Pugnam pela concessão de tutela provisória de evidência, inaudita altera pars, determinando o acesso imediato ao processo administrativo do CAR, com direito à obtenção de cópias, sob pena de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento.

No mérito, a concessão da segurança para confirmar a liminar ou, caso não deferida previamente, determinar o acesso aos autos administrativos nos termos do pedido.

Os autos inicialmente foram distribuídos perante o Tribunal Pleno, momento em que determinei o seu encaminhamento à Seção de Direito Público, conforme Id. 23568070.

Os autos retornaram à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória deferindo o pleito liminar para determinar que o
Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, providenciasse

no prazo de 48 horas, o
imediato acesso ao processo administrativo eletrônico
referente ao CAR nº PA-1506583-2C0EFC80ECC4438A9A8E5C5440B83E6D, bem como disponibilizasse aos impetrantes
cópias integrais
do referido processo, em meio físico ou eletrônico, conforme requerido – Id. 23574185.

O Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará prestou informações – Id. 24019804.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança – Id. 24685461.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – DA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

O impetrado suscitou preliminar de perda de objeto, sob o argumento de que o Cadastro Ambiental Rural é autodeclaratório, não ensejando a formação de um processo administrativo específico, razão pela qual inexistiria ato administrativo que pudesse ser impugnado judicialmente. Além disso, alegou que as informações requeridas já foram disponibilizadas aos impetrantes.

No entanto, não assiste razão à tese apresentada pelo impetrado. Inicialmente, a Lei nº 10.650/2003 assegura o direito de acesso às informações ambientais de posse dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), incluindo registros eletrônicos e documentação técnica. Ocorre que, conforme demonstrado nos autos, a autoridade coatora permaneceu silente frente ao requerimento administrativo formulado pelos impetrantes, o que caracteriza ato omissivo passível de correção judicial.

Ademais, a disponibilização posterior das informações requeridas não descaracteriza a omissão anterior nem prejudica a análise da matéria de fundo, especialmente considerando que a decisão liminar já deferida se pautou na necessidade de garantia da publicidade e transparência dos atos administrativos ambientais, bem como na urgência da tutela para prevenção de danos ambientais.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de perda de objeto
arguida pela autoridade impetrada, prosseguindo-se com a análise do mérito da impetração.

Considerando que a preliminar de perda de objeto foi rejeitada. Conheço do Mandado de Segurança, passo análise do mérito da demanda.

II – MÉRITO

DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo não amparados por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República e artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, ensina que:

“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitando na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

Após essa breve introdução, constata-se que a presente ação mandamental foi ajuizada com o propósito de obter provimento judicial que impusesse à autoridade impetrada a obrigação de garantir acesso integral ao processo administrativo eletrônico referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº PA-1506583-2C0EFC80ECC4438A9A8E5C5440B83E6D. Tal pedido fundamenta-se na premissa de que o mencionado processo administrativo contém informações essenciais ao acompanhamento da regularidade ambiental do respectivo imóvel, sendo imprescindível para garantir a transparência dos atos administrativos e assegurar a plena observância do princípio da publicidade, conforme previsto na Lei nº 10.650/2003.

Dessa forma, verifica-se que os impetrantes estão com a razão ao sustentarem que houve demora injustificada por parte do Estado na resposta ao requerimento administrativo apresentado. Ocorre que os administrados possuem um direito constitucional inalienável não apenas à obtenção de uma resposta aos seus pleitos dirigidos à Administração Pública, mas também à garantia de que essa apreciação ocorra dentro de um prazo razoável, sem delongas indevidas.

A morosidade excessiva na análise de solicitações administrativas configura afronta ao princípio da razoável duração do processo, expressamente previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988. Tal dispositivo estabelece que, no âmbito judicial e administrativo, todos têm direito à tramitação célere de seus processos, de modo a evitar prejuízos decorrentes da inércia estatal. Assim, a omissão na prestação tempestiva da resposta pleiteada configura violação ao preceito constitucional mencionado, impondo-se a adoção de medidas para corrigir tal irregularidade.

Nesse sentido tem decidido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER —PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PORTARIA Nº 389/2015/SEMA/MT – DECURSO DO PRAZO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEGISLAÇÃO – EM REGRA INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO FUNDADO EM LEI REVOGADA EM DECORRÊNCIA DE MERO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
REQUERENTE NÃO PODE SER PREJUDICADO POR OMISSÃO E MOROSIDADE ADMINISTRATIVA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA
– EXCLUSÃO DAS ASTREINTES, DE OFÍCIO – SUBSTITUIÇÃO DO MEIO COERCITIVO PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE, SE FOR O CASO, ALÉM DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À AUTORIDADE POLICIAL PARA ABERTURA DE PROCESSO CRIMINAL POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra, não há que falar em direito adquirido ao regime jurídico fundado em lei revogada que se encontrava vigente na data do protocolo de requerimento administrativo ambiental, pois a eficácia do direito pleiteado depende da finalização do próprio trâmite burocrático. 2. contudo, a hipótese dos autos apresenta especial particularidade, por ter sido reconhecida em outros autos a ofensa ao princípio da razoável duração do processo, bem como pelo fato de após o Requerente ter sido notificado a regularizar pendências no processo administrativo, a análise pela Administração ter ocorrido depois de mais de um ano da data do protocolo, ocasião em que entrou em vigência a legislação superveniente.
3. O Requerente não pode ser prejudicado pela demora injustificada e desarrazoada da Administração em efetuar a análise de seu pedido, impondo-lhe o cumprimento de novas regras que passaram a ter vigência depois de um ano da data em que protocolou os documentos complementares exigidos pelo órgão ambiental.
4. Como a Fazenda Pública compôs o litígio que culminou na fixação da multa, têm-se que este método se revelou prejudicial à própria coletividade, porquanto, deve ser afastado, de ofício; com a substituição da medida, para assegurar o cumprimento da obrigação, inclusive pela possibilidade de bloqueio on line de valores, se for o caso, como o encaminhamento dos autos à Autoridade Policial para abertura de processo criminal por descumprimento de decisão judicial.
(TJ-MT 10375301720208110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 19/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)

A análise dos autos revela que houve um lapso temporal superior a 30 dias entre a data do protocolo do pedido administrativo e o momento em que foi impetrado o presente Mandado de Segurança. Esse período excede o tempo razoável para a apreciação do requerimento, evidenciando a ineficiência da autoridade impetrada na condução do processo administrativo.

Dessa forma, ao não fornecer uma resposta tempestiva ao requerimento, a autoridade impetrada incorre em omissão incompatível com os preceitos constitucionais mencionados, impondo-se a necessidade de intervenção para assegurar a observância dos direitos dos impetrantes.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
em definitivo, confirmando os termos da decisão liminar Id. 23574185.

Custas
ex lege
.

Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como
mandado
/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025